Tribunal: TJPA
Processo: 0064731-86.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064731-86.2015.8.14.0301

APELANTE: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

APELADO: CAMILLA CONTE PRIANTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE HIPOTECA CUMULADO COM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEIS –
PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME – QUITAÇÃO DO PREÇO DO IMÓVEL – OBSERVÂNCIA A SUMULA 308 DO STJ – ADQUEIRENTE DE BOA-FÉ – PEDIDO INICIAL LÓGICO E CONGRUENTE – SENTENÇA PROFERIDA NOS LIMITES ESTABELECIDOS NA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Tendo a requerente demonstrado a quitação do preço do imóvel e o gravame do bem, o pedido de sua respectiva baixa, seja hipoteca ou alienação fiduciária, mostra-se congruente e lógico, não havendo que se falar em inépcia da inicial, muito menos em sentença extra petita.

2-Ademais, a alegação de ser o gravame proveniente de alienação fiduciária não obsta a sua respectiva baixa, porquanto as disposições sobre o assunto, não podem ser impostas ao consumidor de boa-fé, adquirente da unidade.

3-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE HIPOTECA CUMULADO COM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEIS,
julgou procedente o pedido contido na inicial, para determinar a baixa do gravame alienação fiduciária, do apartamento descrito na exordial, aplicando por analogia à súmula 308 do STJ, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de custas e despesas contratuais, bem como honorários advocatícios no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), tendo como ora apelado
CAMILLA CONTE PRIANTE
.

A autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda, pugnando pelo cancelamento de hipoteca de bem imóvel, oferecido em garantia pela construtora/incorporadora, em favor da instituição financeira, ora apelante, destacando o requerente, que o contrato de compromisso de compra e venda do imóvel, já estava quitado.

O feito teve seu regular trâmite até a prolatação de sentença (ID Nº. 1544310), que julgou a demanda procedente.

Inconformada,
BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZAÇÃO
interpôs recurso de apelação (ID Nº. 1544311), alegando que a sentença ora vergastada é
extra petita
, uma vez que a autora jamais requereu a baixa do gravame de alienação fiduciária, tendo se limitado a apresentar pedido certo e determinado no sentido que fosse desconstituída ou baixada a hipoteca.

Aduz também que o pedido apresentado é juridicamente impossível e não possui causa de pedir, uma vez que o imóvel em litígio deixou de integrar o patrimônio da “ÊXITO ENGENHARIA LTDA” e nunca foi gravada com hipoteca em favor da apelante, visto que o imóvel objeto desta demanda lhe foi ofertado em garantia fiduciária e nunca em hipoteca, ressaltando, portanto, a inépcia da inicial.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja anulada, determinando o retorno dos autos a fim de que seja proferida sentença com observância aos preceitos da lei processual. No mérito, requer a improcedência da demanda.

Em sede de contrarrazões, a apelada alega, preliminarmente, o não recolhimento de custas referente ao recurso de apelação, pugnando pela aplicação de deserção e o consequente não conhecimento do recurso ou, alternativamente, a intimação do apelante para pagamento das custas em dobro.

No mérito, refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Prima facie, passo a análise da Preliminar de Deserção, suscitada pela apelada.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Alega a apelada o não recolhimento de custas referente ao recurso de apelação, pugnando pela aplicação de deserção e o consequente não conhecimento do recurso ou, alternativamente, a intimação do apelante para pagamento das custas em dobro.

Analisando detidamente, observa-se que o presente recurso não se encontra deserto, conforme alegado pela recorrida, tendo a apelante juntado regularmente, o relatório da conta do processo, o boleto e comprovante de pagamento, nos termos do art. 1.007 do CPC, conforme se verifica na petição do ID Nº. 11975498, razão pela qual
rejeito a preliminar de deserção.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão à análise da alegação de configuração de sentença
extra petita
e inépcia da inicial, suscitada pela apelante.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o instrumento particular de compra e venda realizado entre a recorrida e a empresa Êxito Engenharia Ltda estabelecia que a unidade imobiliária, objeto do negócio, poderia ser hipotecada em favor de agente financeiro, originário de mútuo, firmado para a produção do empreendimento, prelecionando ainda, que a unidade não seria dada em garantia caso as obrigações referentes ao preço estivessem quitadas.

Nesse sentido, a autora, ora apelada, além de ter demonstrado que o imóvel por ela adquirido estava com o gravame em favor da recorrente, comprovou a integral quitação do preço avençado (ID Nº. 1544305).

Oportuno salientar, que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 308, estabeleceu que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.

Sendo assim, tendo a requerente demonstrado a quitação do preço do imóvel e o gravame do bem, o pedido de sua respectiva baixa, seja hipoteca ou alienação fiduciária, mostra-se congruente e lógico, não havendo que se falar em inépcia da inicial, muito menos em sentença extra petita.

A parte autora, conforme se depreende, é adquirente de boa-fé e cumpridora de suas obrigações contratuais junto à promitente vendedora, não merecendo ser penalizada por débito contraído exclusivamente pela incorporadora junto à instituição financeira.

Ademais, a alegação de ser o gravame proveniente de alienação fiduciária não obsta a sua respectiva baixa, porquanto as disposições sobre o assunto, não podem ser impostas ao consumidor de boa-fé, adquirente da unidade.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DA HIPÓTECA. SÚMULA 308 DO STJ. INCIDÊNCIA.
IMÓVEL COMERCIAL. SOLIDARIEDADE. CREDOR HIPOTECÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. PATAMAR MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A Súmula 308 do STJ orienta que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel
. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, referido enunciado não se aplica a imóvel com destinação comercial. 2. Todavia, existindo no contrato firmado entre as partes cláusula expressa na qual a Construtora assume a obrigação de requerer o cancelamento da hipoteca após a quitação do preço, tal disposição deve prevalecer para todos os efeitos. 3. As alegações de que o contrato entabulado entre a Construtora e o Banco tem regulação nas Leis n. 10.931/04 e n. 4.591/64 e Resolução do Bacen n. 4.676/2018, e que a baixa da hipoteca está condicionada ao pagamento do VMD - Valor Mínimo de Desligamento, não obstam a retirada do referido gravame, porquanto tais disposições não podem ser impostas ao consumidor, adquirente da unidade. 4.
Diante da prova inequívoca de que houve a quitação do valor do imóvel, deve ser assegurado aos adquirentes o direito ao cancelamento da hipoteca incidente sobre o bem.
5. Há solidariedade do Banco na hipótese em que se discute o dever de baixa de gravame oriundo de relação jurídica entre ele e a Construtora, pendente sobre o registro de imóvel devidamente quitado pelo consumidor, porquanto tal medida pressupõe a atuação de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo. 6. O acolhimento do pedido autoral com o reconhecimento da obrigação de fazer devida por ambos os réus na demanda atrai a incidência do princípio da sucumbência, não havendo como se aplicar o princípio da causalidade. 7. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2º, do CPC, qual seja o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com fundamento na equidade, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2º, do CPC. 8. Somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, não verificado no caso em análise. Tema 1076 do c. STJ. 9. Verificada a baixa complexidade da causa e a curta duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC. 10. Apelação não provida. (TJ-DF 07280291520218070001 1432688, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

-

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA - QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO - BAIXA DA HIPOTECA - VALOR DA CAUSA - VALOR DO BEM CONSTRITO - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. O valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito, vez que o objetivo da ação é o desembaraço daquele bem. Versando a pretensão inicial na desconstituição da hipoteca firmada pela incorporadora em favor do agente financeiro, evidente a legitimidade passiva deste, vez que os efeitos da decisão irão incidir em sua esfera jurídica.
Havendo a quitação integral da unidade imobiliária, deve ser promovida a baixa da hipoteca que grava o bem, consoante estabelece a Súmula 308 do STJ que "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel ."
. O fato de não ter sido baixada a hipoteca sobre o imóvel adquirido não ocasiona, por si só, danos morais, vez que o mero descumprimento contratual não ocasiona abalos extrapatrimoniais ao contratante. (TJ-MG - AC: 10000200437168001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 04/06/2020)

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 02/10/2024